Tribunal: TJDFT
Processo: 0710631-95.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
CIVIL. ANÚNCIO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO NA “INTERNET”. PREÇO NÃO SE MOSTRA TÃO IRRISÓRIO PARA SE CONSTATAR, DE PLANO, O GRAVE EQUÍVOCO AO VALOR PROMOCIONAL DO PRODUTO OFERTADO. ERRO GROSSEIRO E SUBSTANCIAL NÃO EVIDENCIADO. VINCULAÇÃO JURÍDICA À OFERTA (CDC, ARTIGO 30). RECURSO IMPROVIDO.

I. Rejeitadas as preliminares suscitadas pela EBAZAR.COM.BR.LTDA (“Mercado Livre”): (a) de ilegitimidade passiva, pois a pertinência subjetiva da ação deve ser verificada à luz das alegações feitas pelo requerente na inicial (teoria da asserção). Com efeito, constatada a correspondência entre as partes da relação jurídica material e processual, não há de se falar em retificação do polo passivo, porquanto se trataria de eventual participação na cadeia de fornecimento (CDC, artigos 7o, parágrafo único, 14 e 25, § 1o); (b) de atribuição de efeito recursal suspensivo, porque não demonstrados os riscos de dano irreparável (Lei 9.099/95, art. 43).
II. MÉRITO.
A. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (i) aquisição pelo requerente, em 9.12.2020, de quatro aparelhos de ar condicionado Split Inverter Wind Free Plus (220v) 12.000 BTUs, pelo valor de R$ 4.616,28, em doze parcelas no cartão de crédito (compra #4221245182), e de dois aparelhos ar condicionado Split Inverter Wind Free Samsung (220v) 18.000 BTUS, pelo valor de R$ 3.359,56 (compra #4221255293); (ii) cancelamento da compra #4221255293 pela vendedora em 11.12.2020, e nova aquisição, na mesma data, dos mesmos produtos pelo mesmo preço em razão do anúncio ainda ativo (compra #4226352959; (iii) compras confirmadas no site da requerida EBAZAR.COM.BR LTDA (Mercado Livre), status do pedido alterado para “Em preparação – O vendedor está preparando o seu pacote” e previsão de entrega para o mesmo mês; (iv) o motivo do cancelamento da compra #4221255293 dado pelo Mercado Livre foi “o vendedor decidiu cancelar a compra, pois disse que teve um problema com o envio”, enquanto a Samsung alegou tratar-se de erro crasso nos preços; (v) as demais compras foram canceladas da mesma forma, e o pedido #4226352959 foi cancelado em 28.12.2020; (vi) todos os produtos estavam ostensivamente anunciados com descontos na página do Mercado Livre; (vii) sem resolução da questão pela via extrajudicial, o consumidor ajuizou a presente ação para a condenação da empresa ao cumprimento da oferta; (viii) recursos interpostos pela SYNAPCOM COMERCIO ELETRONICO LTDA e pela EBAZAR.COM.BR. LTDA - ME contra a sentença de procedência.
B. A recorrente SYNAPCOM COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA alega equívoco no preço anunciado, em razão do “desconto de 80% do valor normal, fugindo completamente da razoabilidade e até mesmo das promoções anunciadas”, razão pela qual pede a reforma da sentença para o pedido inicial ser julgado improcedente ou, caso mantida a condenação, seja ajustado o valor dos produtos “àquele praticado em mercado”. A recorrente EBAZAR.COM.BR. LTDA alega que os preços anunciados “correspondem em 1/3 dos valores praticados pelo mercado”.
C. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).
D. A informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada na internet, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou que dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado (CDC, art. 30).
E. No caso concreto, não prospera a alegação de que o preço indicado no anúncio não teria sido praticado pela recorrente, sobretudo quando se verifica que os anúncios exibidos veiculam preços com descontos de “até 50%” devido à proximidade das festividades natalinas (ID 31783316 - Pág. 5), o que implicaria valores mais “atraentes” do que os ordinariamente oferecidos no mercado. Nesse quadro fático-jurídico, não se constata erro grosseiro concernente aos preços dos produtos ofertados (R$ 1.679,68 – aparelho de 18.000 BTUS e R$ 1.109,68 – aparelho de 12.000 BTUS), a par dos valores de venda praticado pelo mercado (R$ 3.169,00 - aparelho de 18.000 BTUS e R$ 2.233,80 – aparelho de 12.000 BTUS). Ademais, não há como presumir má-fé do consumidor ou erro de fácil constatação, no que se refere ao produto anunciado com desconto de até 50%.
F. Não pode, portanto, o fornecedor se negar ao cumprimento da oferta sob o argumento de que houve equívoco em sua veiculação, máxime quando o valor da promoção não se mostra tão irrisório para se constatar de plano o alegado erro. (Precedentes: TJDFT, 2a T. Recursal, acórdão 1343264, DJE 02.6.2021; 1a T. Recursal, acórdão 1202612, DJE 01/10/2019).
III. Rejeitadas as preliminares suscitadas pelas recorrentes. Recursos conhecidos e improvidos. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46).Condenadasasrecorrentesao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados à razão de 10% sobre o valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).